Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-32.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001372-32.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (IMPETRANTE), 6º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, nos autos da ação principal, nem neste Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão judicial proferida nos autos nº 1017971-69.2019.8.11.0041, em trâmite no Sexto Juizado Especial Cível da Capital (MT), cuja sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, e, interposto recurso inominado, requerido os benefícios da gratuidade da justiça, tal pretensão foi indeferida.

O Impetrante alega que ajuizou ação contra a Unimed, visando o ressarcimento de R$ 25.000,00, proveniente das despesas de radioterapia e quimioterapia para o tratamento do Carcinoma Epidermóide (câncer de garganta) em estágio avançado. Diz que teve despesas significativas com tratamento hospitalar que impactara severamente suas economias e não foram reembolsados pela operadora de saúde e pretende reaver os valores despendidos por meio de empréstimos. Ao final, requer a concessão de liminar, para ser determinado o recebimento do referido recurso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão prolatada em 27/11/2023, lançada no ID 192447199.

O litisconsorte passivo apresentou manifestação em 04/12/2023, conforme petição juntada no ID 193813673.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em 06/12/2023, no ID 194227668.

Em 20/01/2024 e 07/02/2024 o patrono deste feito comunicou o falecimento do Impetrante e requereu a suspenção do presente
writ
, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para viabilizar a regularização do polo ativo.

Em 01/03/2024 retirei este feito da pauta de julgamento e deferi o pedido de suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em 01/04/2024 foi solicitada a substituição processual do polo ativo, para que conste como “Espólio de Rubimar Barreto Silveira”, representado por seu inventariante
ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA
. Para tanto, foi juntado aos autos a Escritura Pública de Nomeação de Inventariante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001372-32.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Espólio de Rubimar Barreto Silveira

Impetrado:

Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Inicialmente, considerando a juntada da certidão de óbito do Impetrante e da E
scritura Pública de Nomeação de Inventariante, d
efiro a substituição processual da parte autora pelo Espólio de Rubimar Barreto Silveira, representado por seu inventariante
ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA.

O Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende o Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que para comprovar sua hipossuficiência o Impetrante acostou tanto na ação principal como neste
Mandamus
apenas extratos bancários de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A. como ao Banco NU. No decorrer do presente
writ
juntou o extrato de sua conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A.

Contudo, os extratos bancários, por si só, não são capazes de comprovar a situação de hipossuficiência, se há indícios de que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, pois, ao ajuizar a ação PJe n.1017248-50.2019.8.11.0041, em 18/05/2023, efetuou o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 14.459,58, por meio de sua conta corrente que possui junto ao Banco Bradesco S.A.. Assim, se teve condições financeiras de recolher tal valor, em tese, tem condições financeiras de efetuar o preparo recursal do recurso inominado, que é bem menor.

Cabe acrescentar que com a notícia do falecimento do Impetrante e a
substituição processual pelo seu Espólio, representado por seu inventariante, deveria ter juntado aos autos a declaração dos bens deixados pelo
de cujos
, para comprovar que o patrimônio do espólio
é composto por valor que não se mostra expressivo e sem liquidez imediata, prova essa não juntada no presente
Mandamus.

Assim, em se tratando de espólio, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para que ele seja contemplado pela gratuidade judiciária, deverá demonstrar
“a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial”.
O que não restou comprovado no caso.

Verifico ainda que o falecido era sócio-administrador da empresa RADAR DA AMAZONIA ENGENHARIA E PROCESSAMENTO LTDA. CNPJ n. 03.933.348/0001-20.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, não existindo informações sobre a situação econômica deixada pelo Impetrante, posteriormente falecido, o espólio não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024